Tribunal: TJMT
Processo: 1036772-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036772-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – SINISTRO COBERTO – REPARO AUTORIZADO E NÃO REALIZADO POR AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E FABRICANTE – ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 25, §1º E 32 DO CDC – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – PERIGO DE DANO CONFIGURADO PELA PRIVAÇÃO PROLONGADA DO VEÍCULO – MULTA COMINATÓRIA FIXADA DE MODO PROPORCIONAL E ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A demora injustificada na disponibilização de peça indispensável ao reparo do veículo sinistrado, ainda que atribuída à fabricante, não afasta a responsabilidade solidária da seguradora, integrante da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º e 32 do CDC.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da privação prolongada do automóvel, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, bem como da multa cominatória arbitrada de maneira proporcional e adequada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1036772-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO:

VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
,

lançada nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1023557-36.2025.8.11.0003,
ajuizada por

VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS
, que

deferiu
a tutela de urgência para determinar que as rés, solidariamente, disponibilizassem a peça denominada “Painel Lateral Direito” e providenciassem o início do reparo do veículo do autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais), até ulterior deliberação.

Inconformada, a seguradora agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada adentrou em questões meritórias e lhe impôs obrigação alheia à sua atividade empresarial, visto que a responsabilidade pelo fornecimento da peça e execução do conserto é exclusiva da montadora, conforme disposto no artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que sua obrigação contratual limita-se à regulação do sinistro e ao pagamento da indenização correspondente, já devidamente autorizada e quitada, não lhe cabendo a execução direta dos reparos.

Aduz que a ausência de peças de reposição no mercado é fato alheio à sua atuação, motivo pelo qual a imposição solidária para o cumprimento da obrigação gera risco de lesão grave e irreparável, além de contrariar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Defende, ainda, a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, ressaltando a inexistência de perigo de dano irreparável e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Sustenta, por fim, que o
periculum in mora
se estabelece em seu desfavor, pois o descumprimento da decisão ensejará multa e eventual enriquecimento indevido da parte adversa, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo.

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 323730351.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 24/10/2025, conforme decisão acostada no Id. 324882383.

O agravado apresentou
contraminuta no
Id. 327016874
, sustentando a manutenção integral da decisão combatida.

Argumenta que o sinistro está coberto, que o reparo foi autorizado desde abril/2025, mas jamais iniciado em razão da ausência da peça essencial e da conduta omissiva tanto da seguradora quanto da montadora.

Defende a responsabilidade solidária, a legalidade da multa fixada e a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade e adequação da decisão agravada que, em sede de tutela de urgência, determinou que as rés disponibilizassem a peça necessária e iniciassem o reparo do veículo sinistrado, reconhecendo a existência dos requisitos do artigo 300 do CPC e fixando multa cominatória moderada para o caso de descumprimento.

Da análise dos autos,
não
assiste razão à agravante.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado de origem examinado o conjunto probatório e reconhecido, com precisão técnica, que: (i) o sinistro está devidamente coberto pela apólice; (ii) o reparo foi autorizado desde
abril/2025
; (iii) o veículo permanece paralisado por meses por ausência da peça “Painel Lateral Direito”, cujo fornecimento é atribuição do fabricante; e (iv) o autor esgotou as vias administrativas, inclusive perante o PROCON, sem qualquer solução efetiva para o problema (Id 208195746).

A probabilidade do direito, portanto, emerge claramente da documentação apresentada, bem como da concordância da própria seguradora quanto à existência de cobertura e à autorização do reparo.

O perigo de dano também está robustamente demonstrado, pois a privação prolongada do veículo, meio essencial de mobilidade e instrumento cotidiano do consumidor, configura lesão concreta e grave, cuja perpetuação compromete a utilidade da prestação jurisdicional, como corretamente pontuado tanto na decisão de primeiro grau quanto na decisão liminar (Id 324882383).

Assim, à alegação de que a montadora seria a única responsável pelo fornecimento da peça não afasta a solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo, expressamente prevista nos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 32, todos do CDC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C INDENIZATÓRIA – TELEVISOR COM DEFEITO DENTRO DA GARANTIA LEGAL – AUSÊNCIA DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 18, § 1º, DO CDC –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 18 DO CDC)–
TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A seguradora que comercializa garantia estendida no ato da compra do produto integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do bem, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante a discussão interna acerca da extensão temporal das garantias. Demonstrado que, mesmo após reiteradas reclamações administrativas e tentativa de composição no Procon, o vício do televisor não foi sanado, nem houve substituição do produto ou restituição do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, em afronta ao art. 18, § 1º, do CDC. “O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por danos morais .(N.U 0013988-14.2014.8 .11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)” O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser mantido quando se revelar consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se suficiente para cumprir as funções compensatória em favor da vítima e pedagógica em relação ao ofensor.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002926420258110048, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
– DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA – APLICAÇÃO DO CDC –
FORNENCIMENTO DE SERVIÇO – ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. Em se tratando de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço serão solidariamente responsabilizados pelos danos causados ao consumidor. A demora excessiva em reparo de veículo sinistrado é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho. Na hipótese, tanto a seguradora quanto a oficina Recorrentes não foram diligentes na prestação dos seus serviços, eis que não há justificativa plausível para o atraso de quase 09 (nove) meses para reparação do veículo, razão pela qual a responsabilização solidária das Apelantes é medida que se impõe.”
(TJ-MT 00205802320158110041 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGRAVO RETIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO - SEGURO - VEÍCULO AUTOMOTOR – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS – ILEGITIMIDADE DA FABRICANTE DAS PEÇAS – MATÉRIA PRECLUSA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA, REPRESENTANTE/AUTORIZADA E FABRICANTE
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DA QUAL DEVEM SER DECOTADAS AS DESPESAS INERENTES À UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA AUTORA – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO – RECURSOS INTERPOSTOS PELA AUTORA VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA., BEM COMO PELAS REQUERIDAS AGRALE S.A. E APROCAMPO MÁQUINAS AGRÍCOLAS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. – EPP DESPROVIDOS – RECURSO APRESENTADO PELA REQUERIDA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A. PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . O artigo 130 do CPC/73 (vigente à época do indeferimento do pedido para produção de prova), bem como o artigo 370 do NCPC, dispõem acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. A matéria referente à preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela requerida Agrale S.A ., encontra-se preclusa, porquanto, restou decidida por ocasião do saneamento do processo, sem que a aludida requerida tenha se insurgido da decisão. 3. No caso, restou comprovado nos autos que as requeridas foram igualmente responsáveis pela demora no conserto do veículo, seja pela necessidade de diversas complementações do laudo técnico por parte da requerida Aprocampo; seja pela demora na liberação pela requerida Mapfre; ou seja pela demora na entrega das peças pela requerida Agrale. 4 . A autora demonstrou a contratação dos fretes, no período em que o caminhão esteve parado para conserto, de modo que deve tal prejuízo ser ressarcido. Todavia, dos valores devidos, devem ser decotados as despesas que a autora teria caso estivesse utilizando o veículo, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, incidindo-se juros moratórios e correção monetária tal como definido na sentença. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que danos morais à pessoa jurídica exigem prova de prejuízo à imagem, o que não ocorreu na hipótese, de maneira que a situação fática em questão não enseja indenização extrapatrimonial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00285239620128110041, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/12/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2018)

A responsabilidade solidária é objetiva e dispensa a individualização da conduta, bastando a demonstração do nexo entre a falha e o prejuízo, situação claramente retratada nos autos.

De igual modo, a tentativa da agravante de imputar ao autor responsabilidade pela escolha da oficina não procede. Os elementos constantes dos autos revelam que o veículo encontrava-se sob garantia de fábrica, circunstância que impunha, por exigência da própria montadora, que o reparo fosse realizado em concessionária autorizada.

Assim, não houve escolha voluntária capaz de excluir a cobertura securitária, mas sim a observância de imposição técnica vinculada ao contrato de compra e venda do automóvel.

Quanto à multa cominatória, observa-se que o valor de R$500,00 por dia, limitado a R$15.000,00, é compatível com a finalidade coercitiva da medida, encontra amparo no artigo 537 do CPC e se mostra proporcional diante da capacidade econômica das rés, especialmente considerando que são grandes corporações com alto grau de profissionalização e estrutura apta a cumprir rapidamente determinações judiciais. Ao contrário do alegado, a multa não constitui risco de dano inverso, mas instrumento legítimo de efetividade da tutela.

Por fim, a matéria veiculada no agravo demanda aprofundamento probatório, não sendo possível, nesta fase, afastar a responsabilidade solidária ou concluir pela inexistência dos requisitos da tutela concedida. A decisão recorrida, portanto, está em harmonia com a legislação aplicável, com a jurisprudência desta Corte e com os princípios da efetividade, da proteção do consumidor e da boa-fé objetiva.

Dessa forma, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026